Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709594-50.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO APELADO: THAMIRES SANTOS DE ALENCAR, DE PAULA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI, D. F. D. P., J. V. L. D. P., M. C. S. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA FERREIRA SILVA, MARIA LUCILANE LOPES, RAQUEL SANTOS DE FREITAS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança proposta por MARCIO JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO em face de THAMIRES SANTOS DE ALENCAR E OUTROS objetivando a cobrança de dívidas oriundas de contrato social e de nota promissória firmadas pelo sócio falecido do autor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2023 16:13:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador